Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714411-35.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONALDO DEVESA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro a dilação de prazo, por 30 dias, requerida pela Defensoria Pública do DF (ID: 47379011). Brasília, 1 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador